Tribunal: STF
Processo: RE 100177
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AS QUESTÕES DEBATIDAS NÃO SE ALÇAM A NÍVEL CONSTITUCIONAL, SEGUNDO BEM DEMONSTRA O PARECER DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. SE  PREQUESTIONADOS OS TEMAS
RELATIVOS À CARTA-AVISO AO EMPREGADO, NO CASO DE DISPENSA BASEADA NA PRATICA DE FALTA GRAVE, AOS SEIS MESES DE ESTABILIDADE DO ACIDENTADO E A REMESSA DE RELAÇÃO NOMINAL DOS EMPREGADOS PERTENCENTES À CATEGORIA PROFISSIONAL, ANUALMENTE, O RECURSO ENSEJARIA APRECIAÇÃO. MAS, ISSO NÃO  SE  DEU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.